Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717379-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Diligências Infrutíferas – Pedido de Intimação do Sócio da Executada para Comprovar Integralização do Capital Social – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Suspensão Ânua – Efeito Suspensivo – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo contra a Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição de Brasília, a qual indeferiu o pedido da parte exequente para intimar a sócia da empresa executada para comprovar a integralização do capital social da pessoa jurídica. Nas razões recursais (ID 71418553), pugna, em suma, pela reforma das decisões agravada, a fim de que seja determinada a medida pretensa, sob o argumento de, ao contrário do assentado na origem, ser desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto se trata de "medida preparatória e viável para apurar o inadimplemento da obrigação de integralização, que por si só já autoriza a responsabilização solidária dos sócios, limitadamente ao que deixou de ser integralizado". Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para evitar a suspensão do processo executivo, sob pena de acarretar sucessivos prejuízos à agravante que se vê sem o seu crédito satisfeito. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco da probabilidade de provimento do recurso, em juízo de cognição sumária. Compulsando os autos de origem, verifico que ao indeferir o pleito da exequente, objeto meritório deste recurso, o juízo de origem intimou a exequente para indicar bens da devedora passíveis de penhora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Consigno que a referida medida, além de contar com previsão legal (Código de Processo Civil, art. 921, inc. III, §1o), não importa qualquer prejuízo à agravante, que, por meio de uma simples petição, pode retomar a qualquer momento o andamento do feito e requerer a adoção de outras medidas constritivas capazes de obter êxito na satisfação do crédito exequendo, inclusive com a reiteração daquelas já deferidas alhures. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, a controvérsia acerca da possibilidade de intimar-se o sócio da executada para comprovar a integralização do capital social sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica merece apreciação acurada, notadamente se a medida seria dotada da devida eficácia, já que há precedentes no sentido de que "a informação pode ser diretamente obtida pelo exequente no órgão em que arquivado o contrato social do executado". (Acórdão 1958977, 0725033-42.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Na hipótese, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível. Assim, deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão ao Colegiado. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante e recebo o Agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator